Tribunal: STF
Processo: RHC 205595
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por B. P. G., assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 670.208/SC (documentos eletrônicos 16 e 17).



    O recorrente alega, em síntese, que 



    “[...] o voto-condutor do acórdão, no ponto específico, apoiou-se em dois fundamentos: i) o § 2º do art. 45 da Lei nº 12.594/12 dirige-se ao Juízo da Execução e ii) a utilidade da ação frente a relevância da vida pregressa para futuras medidas socioeducativas.



    Data venia, nenhum dos fundamentos mostra-se oportuno ao caso concreto.



    Inicialmente, é preciso ter em mente que o processo não é um fim em si mesmo. Nesse contexto, o fundamento basilar do Habeas Corpus foi o de discutir o interesse jurídico de uma representação que necessariamente não resultará em execução de medida socioeducativa, tendo em vista o comando legal constante do § 2º do art. 45, da lei 12.594/12, in verbis: [...].



    Assim, ainda que a Lei nº 12.594/12 seja direcionada à execução da medida socioeducativa, não há como negar que suas disposições produzem efeitos na ação principal, pois o § 2º do art. 45 cria situação em que é vedada à autoridade judiciária a aplicação de nova medida de internação. Portanto, nos casos em que essa situação já possa ser verificada na fase inicial do processo, não há porque submeter o adolescente a todo o curso da ação principal.



    É o ocorre no presente caso.



    No caso concreto, o paciente já está submetido à medida socioeducativa de internação, a mais grave prevista no ordenamento jurídico. Assim, caso fosse considerado culpado pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, necessariamente seria submetido à internação, tendo em vista a reiteração, conforme previsto no art. 122, inciso II, da Lei 8.069/90. E foi isso o que ocorreu na ação originária. [...].



    Dado o contexto fático levado em conta pelo e. TJSC e também pelo e. Superior Tribunal de Justiça, percebe-se que a reiteração foi respaldada pela citação de 3 representações em curso e uma em execução.



    Ocorre que essas meras citações não se mostram aptas a comprovar a reiteração. Primeiro porque não há qualquer indicação de que essas representações refiram-se a fatos ocorridos após o início do cumprimento da medida socioeducativa corrente. Segundo, porque não há qualquer indicação de que essas representações em curso tenham resultado em pronunciamento judicial acerca do cometimento de ato infracional, mesmo que ainda não se tenha verificado o trânsito em julgado.



    Nessa quadra, mesmo admitindo-se que as exigências para a configuração da reiteração no contexto de ato infracional não sejam as mesmas daquelas observadas para a reincidência penal, cumpre extirpar do cenário jurídico conclusões automatizadas, desprovidas, portanto, de fundamentação mínima.



    [...]



    No mesmo sentido, não há fundamento válido para a vedação à realização de atividades externas, visto que o suposto histórico de renitência na prática de atos infracionais graves não está demonstrado por elementos concretos minimante válidos.



    Trata-se, portanto, de restrição grave desprovida de motivação judicial idônea.



    Por todo o exposto, a medida socioeducativa aplicada ao paciente deve ser readequada para outra mais branda ou, subsidiariamente, deve-se, ao menos, permitir a realização de atividades externas a critério da equipe técnica” (págs. 3-10 do documento eletrônico 20, grifei).



    Ao final, pede:



    “a) liminarmente, que seja suspensa a execução da medida socioeducativa;



    b) que seja declarada a nulidade tópica do acórdão impugnado, para reconhecer que o ato infracional apurado foi absorvido por aquele ao qual se impôs a medida socioeducativa de internação, extinguindo-se o feito;



    c) subsidiariamente, que seja readequada a medida imposta ao paciente para outra mais branda, preferencialmente em meio aberto;



    d) subsidiariamente, caso seja mantida a internação, que seja permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica” (pág. 11 do documento eletrônico 20).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 45 DA LEI N. 12.594/2012 - SINASE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA MEDIDA INTERNAÇÃO COM VEDAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. ART. 122, II DO ECA. POSSIBILIDADE. PACIENTE QUE REITERA NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte definiu que as regras contidas no art. 45 da Lei n. 12.594/2012 são dirigidas ao Juízo da Execução, que decidirá, no caso concreto, se os atos que ensejaram a nova representação serão absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema (AgInt no HC 496.746/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 24/5/2019).



    2. Não há que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito, até porque, ‘[...] o conhecimento da vida pregressa do adolescente é fundamental para orientar o estabelecimento de futuras medidas socioeducativas, caso sejam cometidos novos atos infracionais, tendo em vista inclusive o art. 122, II, do ECA’ (HC n. 391.105/DF, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/08/2017) (AgInt no HC 473.600/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 19/3/2019).



    3. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta (art. 122 do ECA).



    4. Hipótese em que a medida socioeducativa de internação imposta ao paciente, com vedação de atividades externas, possui respaldo em fundamentação concreta e idônea, enquadrando-se no taxativo rol do art. 122 do ECA, ante o renitente propósito do adolescente em praticar atos infracionais graves, aferido pelo seu histórico infracional.



    5. Não se exige trânsito em julgado de eventual medida socioeducativa anteriormente aplicada para configurar a reiteração de ato infracional previsto no art. 122, inciso II, do ECA. Isso porque não é possível estender ao âmbito do ECA o conceito de reincidência, tal como previsto na lei penal (AgInt no AREsp 1505639/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 6. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 16, grifei).



    Decidir de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator